Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA PRIVADA DE DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO ATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

3. Recurso conhecido e desprovido.